Tribunal: TJES
Processo: 5002994-68.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002994-68.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: DANIEL TONIATO AMORIM
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002994-68.2025.8.08.0024.

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
DANIEL TONIATO AMORIM.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18635604. Contrarrazões apresentadas no ID 18635607.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18635604), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. REDE SOCIAL INSTAGRAM. CONTA HACKEADA. FALHA NA SEGURANÇA E NO SUPORTE PÓS-INCIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO LIMINAR. ERRO GROSSEIRO DA EMPRESA AO TENTAR RESTITUIR CONTA DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ASTREINTES MANTIDAS. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I– CASO EM EXAME.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por Daniel Toniato Amorim em face do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Relata o autor, na petição inicial (ID 18634994), que é usuário da plataforma Instagram (@daniel_amorim_) e utiliza a conta para fins sociais e profissionais (advocacia e modelo). Afirma que, em 21/01/2025, sua conta foi invadida por terceiros que alteraram as credenciais de acesso e passaram a publicar anúncios de falsos investimentos para aplicar golpes nos seguidores. Sustenta que tentou auxílio administrativo por diversas vezes, sem sucesso, permanecendo a conta sob controle dos criminosos. Pleiteou, liminarmente, a restituição do acesso e, no mérito, a confirmação da tutela e condenação em danos morais.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência (ID 18635001), determinando a restituição do acesso à conta no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 10.000,00. Diante da resistência da ré, que alegava cumprimento enviando links para conta diversa da objeto da lide, a multa foi majorada para R$ 3.000,00 por dia, até o teto de R$ 15.000,00 (ID 18635015). A r. sentença (ID 18635592)
julgou os pedidos procedentes em parte para
: a) condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais; b) tornar definitiva a multa por descumprimento no patamar máximo de R$ 15.000,00; c) converter a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 2.000,00, ante a ineficácia das medidas adotadas pela ré por longo período.

Em suas razões recursais (ID 18635604), a empresa recorrente alega que cumpriu a obrigação de fazer "em sua máxima extensão", afirmando que a conta do recorrido estaria ativa e com atividades recentes. Sustenta a inexistência de falha no serviço, atribuindo o evento à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (hackers), o que excluiria o dever de indenizar. Insurge-se contra a conversão em perdas e danos e pleiteia o afastamento ou a redução drástica das astreintes, alegando que o valor fixado violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, gerando enriquecimento sem causa.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em verificar: a) se houve falha na prestação do serviço e responsabilidade civil da plataforma pela invasão da conta; b) se o valor fixado a título de danos morais é adequado; c) se é cabível a manutenção da multa cominatória em seu teto máximo diante do histórico de descumprimento das ordens judiciais; e d) se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deve ser mantida.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

No mérito, a relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos relativos à prestação dos serviços. A invasão de contas em redes sociais por hackers não constitui causa excludente de responsabilidade (fortuito externo), mas sim fortuito interno, pois se trata de risco inerente à atividade econômica explorada pela recorrente. Ao lucrar com a coleta de dados e publicidade direcionada, a plataforma assume o dever de garantir a segurança e a integridade das contas dos usuários. Ademais, a recorrente não comprovou qualquer negligência específica do autor na guarda de sua senha, limitando-se a alegações genéricas, o que não afasta o nexo causal. Conforme as provas dos autos, o autor registrou Boletim de Ocorrência (ID 18634995) e buscou auxílio imediato, demonstrando zelo com sua situação. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a falha no serviço.

No tocante aos danos morais, o descaso da empresa e a demora na solução do problema ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. O autor viu sua imagem sendo utilizada para a prática de crimes (estelionato) perante sua rede de contatos, o que gera angústia e abalo à reputação. O montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é, na verdade, extremamente módico, considerando sua altíssima capacidade econômica e a gravidade da desídia. Não há que se falar em redução, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

Quanto às
astreintes
e ao cumprimento da obrigação, o autor indicou precisamente que sua conta era "@daniel_amorim_" (com sublinhado ao final). A ré, de forma contumaz e negligente, peticionou várias vezes alegando cumprimento, mas direcionava seus procedimentos para a conta "@daniel_amorim" (sem o sublinhado), que pertence a pessoa estranha ao processo (IDs 18635006, 18635013, 18635026, 18635590). Mesmo após reiteradas decisões do juízo de origem (IDs 18635008 e 18635030) alertando para o erro grosseiro na grafia do usuário, a empresa insistiu no equívoco por meses. O art. 537 do CPC permite a aplicação de multa diária para compelir o cumprimento de obrigação de fazer. No caso, o descumprimento durou de janeiro a agosto de 2025. Se computada sem teto, a multa ultrapassaria R$ 500.000,00. Portanto, o valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença como teto máximo é razoável, proporcional e serve para compensar a resistência injustificada da ré em cumprir uma ordem judicial simples.

Quanto ao argumento de que o cumprimento teria ocorrido tardiamente após a sentença, tal fato não tem o condão de afastar a conversão em perdas e danos já operada. A conversão da obrigação de fazer em indenização substitutiva é medida prevista no art. 499 do CPC e art. 52, V, da Lei 9.099/95, cabível quando o cumprimento se torna impossível ou quando a demora excessiva desnatura o interesse do credor. Diante de mais de sete meses de privação da conta por inércia e erros grosseiros da ré, a sentença agiu acertadamente ao estabilizar a lide em pecúnia (R$ 2.000,00 adicionais a título de perdas e danos), garantindo ao consumidor uma compensação pela perda definitiva do uso do serviço naquele período crítico.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)